Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-97.2024.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ilicitude da prova – Inocorrência – Legalidade da atuação dos policiais.
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Acréscimo à base diante da quantidade das drogas apreendidas.
Tráfico privilegiado – Não concessão – Benefício que não se

Ementa:
Ilicitude da prova – Inocorrência – Legalidade da atuação dos policiais.
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Coesão e harmonia do quadro probatório – Validade dos depoimentos policiais – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados – Acréscimo à base diante da quantidade das drogas apreendidas.
Tráfico privilegiado – Não concessão – Benefício que não se coaduna à espécie – Condenação por tráfico de drogas e associação para tal.
Confissão – Não reconhecimento – Agente que não admite o tráfico.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Hediondez do delito de tráfico e gravidade da conduta de associar-se para tal fim que não se coadunam com a natureza das penas alternativas.
Regime prisional inicial fechado – Subsistência, ante a gravidade concreta dos delitos perpetrados, a par da hediondez do tráfico, certa a apreensão de expressiva quantidade de droga, de reconhecida nocividade, afora seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.

Apelos defensivos improvidos, rejeitada a preliminar.